Tribunal: TJDFT
Processo: 0726560-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PEDIDO DE REITERAÇÃO DE PESQUISA DE BENS PELO RENAJUD. TRANSCURSO DE TEMPO EXPRESSIVO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. DEFERIMENTO.
I. A reiteração de medidas voltadas à localização de bens do executado por meio dos sistemas eletrônicos postos à disposição do juízo pressupõe motivação plausível e razoável, pois do contrário os serviços judiciários seriam irracionalmente sobrecarregados.
II. O próprio decurso do tempo, desde que expressivo, pode ser legitimamente invocado para a renovação da consulta de bens pelo RENAJUD, dada a possibilidade de mudança da situação patrimonial do executado que dificilmente poderia ser detectada diretamente pelo próprio exequente.
III. Ante o interesse público na efetividade da jurisdição executiva, o juiz deve adotar as providências potencialmente aptas a favorecer a satisfação do crédito do exequente, presente os princípios da cooperação e da razoabilidade consagrados nos artigos 6o, 8o, 772 e 773 do Código de Processo Civil.
IV. Agravo de Instrumento conhecido e provido.